Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DESBLOQUEIO DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA. FALHA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – No caso, muito embora seja intuitivo que a parte Agravante venha sofrendo prejuízos em razão do bloqueio ao acesso de sua conta bancária, não há, em princípio, prova nos autos a demonstrar a existência de falha na prestação do serviço pelo Banco Agravado. Ademais, é bem verdade que o bloqueio da senha da conta bancária pode decorrer de motivos diversos, notadamente por questões de segurança relativas a movimentações financeiras. Portanto, à falta de provas convincentes, entendo que a judicialização de uma questão envolvendo um tema tão sensível demanda, por questão de cautela, que se aguarde o término da instrução processual, a fim de que, então, sejam esclarecidas as circunstâncias atinentes aos fatos narrados na inicial.
3 – Ausente o requisito legal da probabilidade do direito, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.